Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-86.2016.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, sob o fundamento de que, por já existir previsão de cláusula penal em desfavor da construtora, descaberia a inversão da multa contratual imputada ao consumidor em caso de inadimplemento, de modo a afastar a aplicação do entendimento sedimentado no Tema 971 do STJ.
3. Sem razão. Conforme devidamente consignado no item 7 do acórdão embargado, o contrato entabulado entre as partes previa multa compensatória, tão somente, em caso de inadimplemento da parte consumidora, de modo que não há que se falar em afastamento da aplicação do entendimento sedimentado no Tema 971 do STJ, em sede de repercussão geral, à presente hipótese.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.